Tribunal: TJES
Processo: 5006278-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006278-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. GRAVIDADE CONCRETA RELATIVA A FATOS RELATADOS EM DENÚNCIA HÁ CERCA DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRÁTICA DE DELITO DE TRÂNISTO APÓS A SOLTURA, HÁ CERCA DE QUATRO ANOS, QUE NÃO EVIDENCIA POR SI SÓ A PERICULOSIDADE DO AGENTE, E NÃO ATENDE À CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA PRISIONAL. CONTUMÁCIA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO CONSTATADA. PACIENTE QUE RESIDE COM A VÍTIMA ATUALMENTE, SEM NOTÍCIAS DE OCORRÊNCIA DESDE SUA SOLTURA. ACUSADO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL SUSPENSA NA FORMA DO ART. 366 DO CPP. SITUAÇÃO DE FORAGIDO QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO NATURAL DAQUELE PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Como se sabe,
"a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP)"
(HC n. 814.848/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

2. A gravidade concreta do delito, apurada pelo
modus operandi
, está relacionada a fatos que já haviam sido relatados quando do oferecimento da denúncia, em maio de 2013, não havendo a contemporaneidade necessária à decretação da medida.

3. O fato de o acusado, após ser posto em liberdade, ter praticado crime de trânsito no ano de 2019, apurado a partir de um termo circunstanciado e que se encontra em tramitação, além de também não atender à contemporaneidade, não evidencia, por si só, a periculosidade do agente.

4. Embora a autoridade apontada como coatora tenha ressaltado que os depoimentos colhidos na instrução evidenciam que o réu era contumaz em violência doméstica, ao compulsar do depoimento prestado pela vítima Elenice em sede judicial, constante dos autos da apelação criminal nº. 0003863-21.2013.8.08.0030, apura-se que ela ainda reside com o réu e que ele é seu companheiro, não havendo relatos de nenhuma ocorrência desde sua soltura.

5. A prisão preventiva também foi decretada para a garantia da aplicação da Lei Penal, em razão do acusado responder a uma ação penal por crime de trânsito na Segunda Vara Criminal da mesma Comarca (0005180-19.2019.8.08.0006), a qual está suspensa na forma do art. 366 do CPP. Não obstante, o decreto prisional motivado em tal circunstância não poderia ter sido emanado em processo diverso, cabendo ao Juiz da causa decidir sobre a questão, nos limites de sua competência.

6. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, que desclassificou a conduta de homicídio imputada ao paciente para o crime de lesões corporais, decretou sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em suma, que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que não há motivos suficientes para a decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

A liminar foi deferida, tendo sido dispensadas informações pela autoridade apontada como coatora, vez que o processo originário encontra-se neste Tribunal pendente de julgamento de apelação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, que desclassificou a conduta de homicídio imputada ao paciente para o crime de lesões corporais, decretou sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em suma, que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que não há motivos suficientes para a decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

A liminar foi deferida, tendo sido dispensadas informações pela autoridade apontada como coatora, vez que o processo originário encontra-se neste Tribunal pendente de julgamento de apelação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
"a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP)"
(HC n. 814.848/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

O magistrado
a quo
trouxe diversos motivos para a decretação da prisão preventiva do acusado, que se encontrava em liberdade desde 2017.

O primeiro deles estaria relacionado à gravidade concreta do delito, apurada pelo
modus operandi
, uma vez que o réu surpreendeu a vítima com sete golpes de faca e inclusive a atingindo quando já estava caída ao chão, causando-lhe deformidade permanente.

Não obstante, constato que tais fatos já haviam sido relatados quando do oferecimento da denúncia, em maio de 2013, não havendo a contemporaneidade necessária à decretação da medida.

O magistrado
a quo
também menciona que o réu, após ser posto em liberdade, praticou crime de trânsito, apurado a partir de um termo circunstanciado e que se encontra em tramitação.

Ocorre que, além de também não atender à contemporaneidade a motivação relativa à prática de delito de trânsito, ocorrido em 2019, há cerca de quatro anos, tal fato isolado não evidencia, por si só, a periculosidade do agente.

Ainda consignou a autoridade apontada como coatora que os depoimentos colhidos na instrução evidenciam que o réu era contumaz em violência doméstica.

No entanto, ao compulsar do depoimento prestado pela vítima Elenice em sede judicial, constante dos autos da apelação criminal nº. 0003863-21.2013.8.08.0030, que se encontra sob minha relatoria, pude apurar que ela ainda reside com o réu e que ele é seu companheiro, não havendo relatos de nenhuma ocorrência desde sua soltura.

A prisão preventiva também foi decretada para a garantia da aplicação da Lei Penal, em razão do acusado responder a uma ação penal por crime de trânsito na Segunda Vara Criminal da mesma Comarca (0005180-19.2019.8.08.0006), a qual está suspensa na forma do art. 366 do CPP.

Não obstante, entendo que o decreto prisional motivado em tal circunstância não poderia ter sido emanado em processo diverso, cabendo ao Juiz da causa decidir sobre a questão, nos limites de sua competência.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem postulada, ratificando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.